Tribunal: TJMT
Processo: 1014794-21.2024.8.11.0055
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014794-21.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ISAIAS MOREIRA PIRES - CPF: 012.315.161-94 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. TEMA 416 DO STJ. INAPLICABILIDADE. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação previdenciária, julgou improcedentes os pedidos de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, ao fundamento de inexistência de sequela ou redução da capacidade laborativa após acidente de trajeto sofrido pelo autor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor apresenta sequela consolidada apta a reduzir sua capacidade para o trabalho habitual, justificando a concessão de auxílio-acidente; e (
ii
) estabelecer se é necessária a realização de nova perícia médica diante da inconformidade com o laudo pericial.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente exige a comprovação cumulativa de sequela permanente que implique redução da capacidade laborativa, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

4. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado, conclui de forma clara e fundamentada pela inexistência de limitação funcional, atestando plena capacidade laborativa, com força, trofismo e amplitude de movimentos preservados.

5. O afastamento da prova pericial exige elementos técnicos consistentes em sentido contrário, inexistentes no caso concreto.

6. Alegações de prejuízo ergonômico ou necessidade de maior esforço não se sustentam sem respaldo técnico, não sendo suficientes para demonstrar redução da capacidade laboral.

7. O Tema 416 do STJ admite a concessão do benefício mesmo em casos de redução mínima da capacidade, mas pressupõe a existência de efetiva limitação, inexistente na hipótese.

8. A realização de nova perícia é desnecessária quando o laudo se apresenta completo, coerente e suficiente para o deslinde da controvérsia.

9. Nas ações acidentárias, incide regra especial de isenção de custas e honorários advocatícios, afastando a condenação sucumbencial imposta na origem.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela que reduza, ainda que minimamente, a capacidade laborativa do segurado. 2. A inexistência de limitação funcional constatada em laudo pericial afasta o direito ao benefício e a aplicação do Tema 416 do STJ. 3. A simples discordância da parte com o laudo pericial não autoriza a realização de nova perícia. 4. Nas ações acidentárias, o segurado é isento do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 371, 479, 85, §11, e 98, §3º; Lei n. 8.213/1991,
arts
. 86 e 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
C
ível
interpost
a
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
que, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada em desfavor do Instituto Nacional
d
o Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na petição inicial
(Id 355195868)
, a parte autora, ora apelante, narrou que trabalhava como motorista carreteiro e, em 4
.
1
2.
2020, sofreu um acidente de trajeto, que resultou em fratura da diáfise da ulna esquerda, submetendo-se a procedimento cirúrgico. Relatou que recebeu auxílio-doença acidentário até 28
.
2
.
2021. Fundamentou que, após a consolidação das lesões, restou com sequelas definitivas e limitação na força e movimentos do braço esquerdo, o que reduziu sua capacidade para o trabalho habitualmente exercido. Requereu, assim, a concessão do benefício de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária.

O Juízo de primeiro grau, após a produção de prova pericial, proferiu sentença
(Id 355196355)
julgando improcedentes os pedidos.
F
undamentou sua decisão com base no laudo pericial judicial, o qual foi categórico ao concluir que não há qualquer sequela física no membro afetado, atestando a plena capacidade do autor para o exercício de sua profissão de motorista carreteiro, com força, trofismo e amplitude de movimentos preservados e normais. Em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios
,
fixados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

Inconformado, o autor interpôs
este recurso (Id 355196357)
. Em suas razões, argumenta que o magistrado não está
restrito
ou vinculado à conclusão do laudo pericial (
arts
. 371 e 479 do CPC), devendo analisar o conjunto probatório de forma global, bem como observar o princípio da função social da Previdência. Afirma que a fratura da ulna afeta diretamente a profissão de motorista, que exige destreza, movimentos contínuos de preensão, troca de marchas e manuseio de cargas, gerando parestesia e perda de força. Assevera que, por exercer atividade que demanda esforço físico constante com os membros superiores, a lesão acarreta claro prejuízo ergonômico. Sustenta a aplicação do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), alegando que para a concessão do auxílio-acidente basta a existência de lesão mínima que implique em redução da capacidade, não importando o grau. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder o benefício pleiteado ou, alternativamente, a anulação da sentença para a realização de nova perícia médica.

Certificou-se nos autos o decurso do prazo legal sem que a autarquia previdenciária, ora apelada, apresentasse contrarrazões
(Id 355196359)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no sentido da desnecessidade de intervenção no mérito da demanda, por ausência de interesse público que justifique sua atuação no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o acidente de trajeto sofrido pelo apelante, que resultou em fratura da diáfise da ulna esquerda, deixou sequelas consolidadas aptas a reduzir sua capacidade laborativa para a atividade habitual, de modo a justificar a concessão do auxílio-acidente ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária.

A concessão do benefício de auxílio-acidente encontra previsão legal no artigo 86 da Lei n. 8.213/1991, que assim dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da leitura do dispositivo, extraem-se os requisitos cumulativos para a concessão do benefício:
(i)
a qualidade de segurado;
(
ii
)
a ocorrência de um acidente de qualquer natureza;
(
iii
)
a consolidação das lesões;
(
iv
)
a existência de sequela que implique a redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido;
e
(v)

o nexo de causalidade entre o acidente e a redução da capacidade.

Passo à análise dos argumentos trazidos na apelação.

De proêmio, o apelante sustenta que o julgador não está
restrito
ao laudo pericial
, haja vista o
princípio do livre convencimento motivado
, previsto nos

arts
. 371 e 479 do CPC.

De fato, o julgador não está vinculado de forma absoluta à prova pericial. Contudo, o afastamento das conclusões do perito judicial exige a presença de elementos probatórios consistentes que infirmem, de maneira objetiva, a conclusão técnica apresentada.

No caso dos autos, inexiste qualquer prova técnica apta a contrariar o laudo pericial judicial. Não foram juntados exames recentes, laudos médicos particulares ou documentos clínicos que evidenciem limitação funcional, perda de força ou restrição de movimentos.

A perita judicial, ao realizar o exame físico detalhado no autor, consignou de forma expressa:

Boa amplitude de movimentos com ambos os membros superiores, força e trofismo preservados, simétricos entre si;

[...]

Suas queixas não encontraram consonância com os achados de exame físico, que se encontra dentro da normalidade.

Não há incapacidade laborativa, nem redução de sua capacidade laborativa.

Assim, não se sustenta a alegação de redução da capacidade laboral, tampouco a tese de que a atividade profissional restou prejudicada.

No mesmo sentido, a alegação de que a sequela implicaria maior esforço para o desempenho das atividades laborais não encontra respaldo na prova técnica, a qual afastou expressamente qualquer limitação funcional ou déficit biomecânico, inexistindo elementos objetivos que indiquem sobrecarga funcional ou prejuízo ergonômico.

A invocação do princípio da função social da previdência social não tem o condão de afastar a necessidade de preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício.

A proteção previdenciária pressupõe a comprovação dos requisitos previstos em lei, não sendo possível conceder benefício sem a demonstração da redução da capacidade laborativa.

No que tange à invocação do Tema 416 do STJ, é necessária uma distinção
fundamental para o caso concreto. O referido tema repetitivo fixou a tese de que
:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Veja-se que o STJ firmou o entendimento de que não importa o grau da lesão
,
todavia, é imprescindível que a redução exista, ainda que mínima. Na hipótese dos autos, a perita não constatou uma redução mínima
,
a perícia constatou a ausência total de redução de capacidade. Como não restou comprovada sequela alguma, é inaplicável o Tema 416 do STJ ao caso vertente, pois falta a premissa fática principal: a efetiva limitação funcional.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, A
C
n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

O apelante requer, subsidiariamente, a realização de nova perícia médica.

O laudo pericial é claro, coerente, fundamentado e elaborado por profissional habilitado, tendo analisado de forma completa o quadro clínico do autor. Não há qualquer indício de omissão, contradição ou insuficiência que justifique a renovação da prova técnica.

A simples discordância da parte com a conclusão pericial não autoriza a realização de nova perícia.

Diante da ausência de comprovação de incapacidade ou de redução da capacidade laborativa, não estão preenchidos os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, tampouco para o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária.

Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença de improcedência.

Não obstante o desprovimento do recurso, a sentença

merece um pequeno reparo, a ser operado de ofício, no tocante à condenação em verbas de sucumbência imposta ao autor.

O Juízo de primeiro grau condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, determinando a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º do CPC).

Ocorre que, tratando-se de ação de natureza tipicamente acidentária, a norma aplicável é a regra especial contida no art. 129, parágrafo único, da Lei n
.
8.213/91, que prevê a isenção total e absoluta, e não apenas a suspensão de exigibilidade inerente à justiça gratuita. Eis o teor da norma:

Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

[...]

II -
na
via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, inclusive sumulada pelo STJ (Súmula 110), de que o segurado é isento do pagamento de custas e honorários advocatícios nas ações acidentárias.

Assim sendo, reformo a sentença, de ofício, apenas para afastar a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, reconhecendo a isenção legal estatuída no art. 129, parágrafo único, da Lei n
.
8.213/91.

Por consequência dessa retificação, deixo de aplicar a majoração de honorários em fase recursal prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a condenação originária em honorários advocatícios deixou de existir por força da referida isenção legal reconhecida.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

à apelação
. De ofício, reformo parcialmente a sentença tão somente para afastar a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em virtude da isenção prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei n
.
8.213/91, restando inaplicável a majoração recursal do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026